Tribunal: CARF
Processo: 13826.000369/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13826.000369/2009-05
RESOLUÇÃO
2001-000.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLI CONCEICAO MILANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações conforme descrito no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-33.262 da 5a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fls. 171 e segs.).
Trata-se de exigência formalizada através de Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, resultante de procedimento de revisão
de declaração de ajuste do exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio do qual
se conclui que o imposto a restituir é inferior ao pleiteado pelo contribuinte,
conforme resumo a seguir:
DEMONSTRATIVO DO VALOR A RESTITUIR

VALORES
EM REAIS
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.000369/2009-05
2
A) Imposto a restituir Declarado/calculado
23.781,40

B) Imposto a restituir apurado na Declaração após a revisão 10.271,40

C) Imposto já restituído
8.839,70

D) Saldo do imposto a restituir ajustado (B-C)
1.431,62

De acordo com a decisão de fl. 161, a Solicitação de Retificação de Lançamento
(SRL) foi deferida parcialmente, restando parcialmente comprovados os valores
informados pela contribuinte. A nova Notificação de Lançamento (n°
2007/608451488475215, fls. 162/167) substitui integralmente a de n°
2007/608425155892063.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal:
a) Da análise das informações e documentos apresentados pela contribuinte, e
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
147.428,57, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 47.572,31.
b) Através do processo n° 13826.000369/2009-05, a contribuinte solicitou Revisão
de Declaração do IRPF ano-calendário 2006, pleiteando o direito a deduzir as
despesas com a ação trabalhista (honorários do advogado e perito), com IRRF no
valor de R$ 66.499,93 e Previdência Oficial (INSS) no valor de R$ 1.928,53.
c) Quando o sujeito passivo apresentou a SRL em 10/06/2008 (pela emissão da NL
n° 2007/608425039852024), com aceite da SRL em 03/10/2008, as despesas com
advogado e perito, no valor de R$ 45.838,69, foram integralmente consideradas
no cálculo.
d) Quanto aos descontos de IRRF e INSS, os valores pleiteados estão baseados em
Demonstrativos elaborados pelo próprio interessado e/ou seu representante,
com aplicação do percentual de 0,214565% para a apuração do IRRF e de
percentual de 0,016310% para a apuração do INSS, sobre os respectivos
recolhimentos por parcela.
e) Foram analisados os documentos apresentados, sendo constatado que o
percentual de 0,214565% é baseado em parte de uma planilha do processo. Como
a tabela progressiva do IRRF sofre alteração periódica, não foi possível aplicar um
percentual linear de 0,214565% sobre 18 parcelas de recolhimentos de valores
diferentes, para apurar o recolhimento de apenas um contribuinte pessoa física,
quando cada parcela de recolhimento é composta de “n” pessoas físicas com
rendimentos de valores variados, pois o cálculo de retenção do IRRF é realizado
através de tabela progressiva.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.000369/2009-05
3
f) Os citados Demonstrativos não foram ratificados com documentos hábeis que
tornasse possível a apuração do efetivo valor recolhido a título de IRRF e INSS.
g) O sujeito passivo não apresentou Guia/Alvará de retiradas dos valores
efetivamente recebidos individualmente. Entretanto, consta nos documentos
apresentados prestação de contas do Escritório de Advocacia Robortella S/C, CNPJ
54.660.246/0001-19, onde consta que o valor efetivamente depositado pelo
Serpro (reclamado na ação trabalhista) foi de R$ 141.341,23 (§§ 2° e 4° do art.
835; art. 841; inciso II do art. 845, do Decreto n° 3.000/99 RIR/99).
h) Os rendimentos referentes à ação judicial n° 2047/89 movida contra Serpro,
CNPJ 33.683.111/0001-07, totalizam R$ 206.564,91, sendo: R$ 141.341,23 - total
retirado pelo autor de janeiro a dezembro/2006; R$ 47.572,31 - total de Imposto
de Renda Retido na Fonte; R$ 16.661,28 - valor do FGTS a depositar/depositado;
R$ 990,09 - valor devido pelo empregado ao INSS. Os rendimentos de FGTS foram
considerados como isentos.
i) Para efeito de cálculo dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, os totais
recebidos na ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual e rendimentos isentos e não-tributáveis. Os honorários advocatícios
são dedutíveis na proporção dos rendimentos tributáveis da ação. Assim, o total
de despesas com advogado, perito e CPMF foi de R$ 46.201,63. Parcela dedutível
dos rendimentos sujeitos à tributação normal (proporcional a estes): R$
42.475,06.
j) Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte no valor de R$66.499,93, tendo o Serpro como fonte pagadora.
Ciente da decisão por via postal em 23/11/2011 (A.R. de fl. 168), a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 143/158, em 12/12/2011, onde alega, em
síntese, que:
1. Apresentou, em 2009, pedido de revisão e de compensação de ofício (fls. 3/21)
por meio do qual pretendia acertar os valores de crédito tributário devido em
relação a 2004 e a restituir relativo a 2006, bem como pleiteou a compensação
dos créditos de 2006 com os débitos de 2004.
2. O pedido de revisão de ofício em relação ao ano de 2004 apontava o
reconhecimento da existência de um crédito tributário de R$ 8.835,19. Segundo
entende, tal valor parece ter sido aceito pela autoridade da Delegacia em
despacho, mas não consta que foi providenciada a alteração do demonstrativo,
pois o valor do imposto a pagar naquele documento está gravado como R$
10.957,15. O resultado do imposto a pagar não adota, no entanto, o valor que a
própria autoridade acatara e nenhuma justificativa foi apresentada, o que, de
plano, caracteriza o cerceamento de defesa na cobrança do crédito tributário,
fato capaz de eivar de nulidade a eventual Certidão de Dívida Ativa que,
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.000369/2009-05
4
porventura, possa ser utilizada numa possível execução fiscal. Necessária,
portanto, uma revisão nesse aspecto para que se ajuste eventual equívoco
cometido.
3. Em relação ao pleito do "exercício” de 2006, houve o deferimento parcial, de
modo que foi apurado um imposto a restituir de R$ 10.271,32. Como pleiteou
uma restituição de R$ 23.781,40, pretende demonstrar os fundamentos para que
sejam acatados os seus argumentos.
4. A autoridade revisora agiu sem considerar o conteúdo do art. 112 do CTN,
tendo em vista que na presença de dúvida sobre os fatos geradores não fez a
interpretação mais favorável ao contribuinte quanto às circunstâncias materiais
do fato, tendo optado por tomar como verdadeira a informação fornecida pela
fonte pagadora mesmo diante de vasta prova documental que demonstra que o
valor retido da impugnante é bastante superior ao declarado pelo Serpro.
5. Reconhece que o presente caso não é de fácil deslinde, tendo em vista tratar-se
de informação oriunda de processo trabalhista com dezenas de interessados e
cujo DARF de recolhimento do IRRF não é individualizado, mas o princípio da
verdade material e a moralidade administrativa exigem que as informações
trazidas pela impugnante sejam analisadas e contraditadas, caso não sejam
aceitas. Por outro lado, a aceitação da informação da fonte pagadora só pode ser
tida como razoável se esta for chamada aos autos para detalhar os critérios que a
levaram a apurar o valor informado, tendo em vista a complexidade do caso. Sem
tal providência o cerceamento de defesa emerge de forma cristalina, pois a
impugnante não tem como demonstrar que algo que não conhece está errado. Foi
essa impossibilidade que levou a impugnante a elaborar seus próprios critérios
que foram, sumariamente e em ofensa à ampla defesa, afastados pela autoridade
revisora.
6. Deve ser realizada diligência para que o Serpro apresente justificativa, com
critérios detalhados, quanto ao valor apurado de IRRF. Após os resultados de tal
diligência, a impugnante poderá exercer adequadamente sua defesa, podendo
demonstrar concretamente os erros nos critérios adotados pela fonte.
7. Antes de tentar demonstrar os equívocos cometidos pela fonte pagadora,
defende o direito de abatimento das despesas com honorários advocatícios e com
a perícia judicial (art. 56, § único, RIR/99), já acatado integralmente pela
autoridade revisora, segundo afirma.
8. Pretende demonstrar que as informações da DIRF da fonte pagadora não são
absolutas e sempre verdadeiras, mas, ao contrário, podem ser contraditadas pelas
provas que o interessado produzir em cumprimento aos ditames do princípio da
verdade material.
9. Em 04/01/2006, foi apresentado para homologação o acordo entre os
reclamantes e o Serpro, que estabelecia o valor de R$ 153.645.466,27 como a
soma dos créditos individuais dos reclamantes da ação 2047/89, a ser pago em 18
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.000369/2009-05
5
parcelas. Logo em seguida, em 30/01/2006, o acordo foi retificado estabelecendo
que as 18 parcelas mensais seriam de R$ 7.829.051,08, com imposto retido
mensal de R$ 3.437.172,79. As parcelas mensais da recorrente representam
0,222393% da parcela total.
10. Apesar da homologação do acordo, segundo afirma, o Serpro não cumpriu
integralmente o que havia assumido, pagando somente algumas parcelas, parte
delas em valores diferentes do acordado. A primeira parcela do valor devido aos
exequentes foi paga num valor inferior ao do acordo (R$ 7.791.255,69), outras
quatro seguiram o valor decidido no acordo (R$ 7.829.051,08), outras sete
parcelas foram pagas em valores bastante inferiores ao estabelecido no acordo
(R$ 3.895.627,84). Tendo em vista tais pagamentos, o valor devido à recorrente
foi apurado tomando a sua participação percentual na parcela mensal do acordo,
0,221393%. O mesmo foi feito em relação ao imposto retido na fonte e ao INSS.
Reproduz diversos julgados administrativos que evocam o princípio da verdade
material ou da verdade real, que supera o princípio da verdade formal. Traz
“Planilha de Apuração de Valores Pagos e Retidos em 2006” (fls. 153/156) como
meio de demonstrar os valores envolvidos no acordo judicial e efetivamente
pagos pela fonte, através da qual chega à conclusão de que o valor do imposto a
restituir é de R$ 23.781,40.
Ao final, requer:
I) O reconhecimento do valor de imposto a pagar relativo a 2004 de R$ 8.835,19;
II) A realização de diligências para apurar os critérios de cálculo do valor do IRRF
de 2006;
III) O reconhecimento do direito creditório em relação ao ano calendário 2006 no
montante de R$ 23.781,40, considerando as informações constantes dos autos do
processo trabalhista e que foram trazidos aos presentes autos;
IV) A compensação entre o débito de 2004 com o direito creditório de 2006.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da impugnante. Do voto do acórdão
recorrido:
Limites da Lide
Cumpre esclarecer que o presente julgamento restringe-se ao processo em
epígrafe (n° 13826.000369/2009-05), não se estendendo a outros processos do
mesmo contribuinte, tampouco tem o propósito de negar ou conceder eventual
pedido de compensação.
A lide ora apreciada cinge-se, tão somente, à averiguação da procedência da
compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no ano-calendário
2006. Assim, resta invalidado o pedido da impugnante referente ao
reconhecimento de créditos relativos ao ano de 2004. Também padece de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.000369/2009-05
6
razoabilidade o pedido de compensação entre o débito de 2004 com o eventual
direito creditório de 2006.
Realização de Diligência
Descabido o deferimento do pedido de realização de diligência para apurar os
critérios de cálculo do valor do IRRF de 2006, visto que, segundo jurisprudência
administrativa dominante, o instituto da diligência não se presta para a produção
de provas em substituição ao impugnante. Tome-se como exemplo os
julgamentos proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a seguir
transcritos por ementa:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de responsabilidade
das partes.
(Acórdão no 3801-001-398 1a Turma Especial, de 21 de agosto de 2012)
PAF. DILIGÊNCIA. CABIMENTO. A diligência deve ser determinada pela autoridade
julgadora, de ofício ou a requerimento do impugnante/recorrente, para o
esclarecimento de fatos ou a adoção de providências considerados necessários
para a formação de convencimento sobre as matérias em discussão no processo, e
não para produzir provas de responsabilidade das partes.
(Acórdão no 2201001.894 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 20 de novembro
de 2012)
PAF PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA INDEFERIMENTO.
A diligência e a perícia não se colher juízo de terceiros sobre a matéria em litígio,
mas a trazer aos autos elementos que possam contribuir para o deslinde do
processo. Devem ser indeferidos os pedidos prescindíveis para o desfecho da lide.
(Acórdão no 10421.032, de 13/09/2005)
A Autoridade Julgadora deve examinar o pedido de realização de diligência
formulado pelo sujeito passivo, mandando realizar aquelas que forem necessárias
e indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Assim, apesar de
ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a sua realização, compete à
Autoridade Julgadora decidir sobre sua efetivação.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que
não é o caso dos presentes autos.
Assim, no caso concreto, considero que o ônus da prova cabia ao contribuinte,
não sendo possível inverter a regra legal, passando-se o ônus probatório à
Administração Tributária ou à fonte pagadora, conforme pretendido pela
impugnante.
Omissão de Rendimentos e Compensação Indevida de IR na Fonte
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.000369/2009-05
7
Em relação ao tema compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte, há que
se destacar o artigo 12, inciso V, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
fundamentou a descrição dos fatos e enquadramento legal ao tratar da exclusão
do imposto de renda retido na fonte na Notificação de Lançamento, assim dispõe:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Atinente ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999, em seu artigo 87, inciso IV e o §2o sobre os
rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de decisões da Justiça Federal e
da Justiça do Trabalho, diz que:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da legislação acima extrai-se que a condição para a dedutibilidade do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) no cálculo do ajuste anual deve ser:
a) que o IRRF recolhido seja correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
b) que o contribuinte tenha a posse de documentação que comprove a retenção
do imposto emitida pela fonte pagadora, para apresentação à Fiscalização quando
intimado a fazê-lo.
No caso ora apreciado, a impugnante acostou aos autos planilhas de cálculo e
comprovantes referentes aos valores globais envolvidos no processo trabalhista
coletivo em que figura como reclamante. Não trouxe, contudo, elementos
suficientes para a comprovação dos valores individuais, referentes às cotas que
lhe couberam, sobretudo no que diz respeito ao imposto de renda retido pela
parte reclamada (Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, CNPJ
33.683.111/0001-07).
Entendo, desta forma, que a imputação fiscal não pode ser afastada, mantendo-se
os valores apurados na Notificação de Lançamento.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.000369/2009-05
8
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte e mantendo o
resultado da Notificação de Lançamento, que reconhece o direito à restituição do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) no valor de R$1.431,59.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 185, sustentando, em apertada síntese, que:
a) uma vez que foi instaurada a dúvida quanto ao cálculo da parcela que lhe
corresponde do IRRF, deveria o SERPRO ser intimado a demonstrar os valores informados em
DIRF;
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Diligência
Tem-se do acima já relatado que o ponto central da questão de mérito reside no
fato de que, em ação trabalhista com vários reclamantes, a reclamada SERPRO reteve imposto na
fonte de forma não individualizada sobre os valores pagos. Em sua DAA do exercício 2007, a
contribuinte compensou o IRRF no valor de R$ 66.499,93, que entende ter sido a parcela que lhe
coube, apurado conforme demonstrativo de cálculo que apresenta, enquanto que a fonte
pagadora teria informado em DIRF o valor menor de R$ 47.572,31, valor esse adotado pelo Fisco
no lançamento.
Inconformada, a recorrente defende que a fonte pagadora, no caso, deveria ser
chamada aos autos para detalhar os critérios que a levaram a apurar o valor informado, pleito não
acatado pelo relator do voto vencedor na instância de piso, sob a alegação de que que o ônus da
prova cabe ao contribuinte.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.000369/2009-05
9
Ora, no caso em comento, nesse específico ponto,e entendo ter razão a
interessada, uma vez que só a fonte pagadora pode explicar os critérios que adotou para apurar o
valor do IR a ser retido, referente a cada um dos reclamantes na ação.
Desta forma, e com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que a mesma intime a
fonte pagadora SERPRO a demonstrar como apurou a parcela do IR retido na ação
correspondente aos pagamentos feitos no ano de 2006, declarados em DIRF como referentes à
parte atribuída à contribuinte.
Após as providências mencionadas, a contribuinte deve ser intimada da resposta da
diligência para, caso queira, apresentar novas alegações circunscritas ao fato objeto da presente
Resolução.
De seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme descrito acima.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 258
DF CARF MF
Original